Tribunal: STF
Processo: RE 416546
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-09-26
Data de publicação: 2006-09-26

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Supressão
de gratificação de Produção Suplementar. Ausência de prévio processo
 administrativo. Inobservância do contraditório e da ampla defesa.
Impossibilidade. 3. Agravo regimental a que se nega provimento